Tribunal: TJMT
Processo: 1003991-28.2021.8.11.0008
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003991-28.2021.8.11.0008
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[OSVALDO PINTO DE ALMEIDA - CPF: 290.806.491-04 (RECORRENTE), EVANDIR PEREIRA RAMOS - CPF: 004.098.271-85 (ADVOGADO), LEANDRO GOMES DALLAZEM - CPF: 690.876.791-49 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. - CNPJ: 51.990.695/0001-37 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/1832-84 (RECORRIDO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. BANCO. DESCONTO POR SERVIÇOS NÃO CONTRATADOS. OBJETO DA AÇÃO JÁ DISCUTIDO EM OUTRO PROCESSO. COISA JULGADA RECONHECIDA DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

1. Extinção da ação, sem julgamento de mérito, pois o pedido da demanda atual já foi objeto de outra demanda já julgada, configurando a coisa julgada.

2. Recurso prejudicado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a inexistência do contrato discutido, condenar os reclamados a restituírem, em dobro, os valores indevidamente cobrados, bem como a indenizar por danos morais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Os reclamados, ora recorrentes, requerem a reforma da sentença, para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a contratação do serviço contestado pelo autor e a legalidade da cobrança. Subsidiariamente, requerem a redução do quantum indenizatório.

O recorrido suscita preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade. No mérito, sustenta a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/09/2022